Tribunal: TJMT
Processo: 1027544-54.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027544-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR PEGORARO MANGERE - CPF: 061.431.121-77 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

O requerido que não logrou êxito em demonstrar a licitude da negativação dos dados do autor.

2.

Nos termos da Súmula 385 do STJ:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”.

3.

Ainda que comprovada, pelo autor, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha o reclamado comprovado à legitimidade da inscrição, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

5.

Recursos conhecidos e não providos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a inexistência de débito.

O requerente interpôs recurso inominado buscando a reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a Súmula 385 do STJ e julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

O requerido pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade do débito cobrado.

Apesar de intimados, os recorridos não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de débito cuja origem desconhece.

Verifico que apesar do requerido alegar a legitimidade do débito negativado, não logrou êxito em comprovar sua alegação, isso porque,
o reclamado juntou apenas extratos simples de suposta conta bancária em nome do reclamante, porém, tais documentos desacompanhados do contrato assinado pelo consumidor, de forma manual ou digital e sem cópia dos documentos pessoais do autor, são insuficientes para comprovar a contratação.

No caso, o ônus da prova competia ao requerido, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido. Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se indevida a negativação realizada, razão pela qual, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito determinada na sentença.

O requerente, por sua vez, postula a procedência do pedido de indenização por danos morais, todavia,
o extrato de negativação anexo aos autos revela a existência de negativação preexistente do nome do recorrente
nos órgãos de proteção ao crédito, que não restou comprovado ser indevida.

Assim, infere-se que há apontamento negativo preexistente, o qual afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é preciso que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em relação ao recorrente
Júlio Cesar Pegoraro Mangere
, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023